Tribunal: TJMT
Processo: 1054352-36.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1054352-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVAINY LEONCIO DA SILVA - CPF: 065.289.871-81 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃ REJEITADO. ANOTAÇÃO POSTERIOR. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O credor que insere o nome do consumidor nos cadastros de proteção e não comprova a origem do débito, age ilicitamente e tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço capaz de gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1054352-36.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Silvainy Leoncio da Silva

Recorrida(s):

Interbelle Comercio de Produtos de Beleza Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda;

2 – determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e

3 – condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

A autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, por débito no valor de
R$ 82,00 – disponível em 28/02/2022
, uma vez que desconhece a origem do débito.

Entendo que cabia a empresa Reclamada comprovar a origem da obrigação, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, devendo ser ressaltado que houve a juntada de nota fiscal, sem qualquer assinatura, canhoto de recebimento ou entrega de tais produtos.

Deste modo, inexistindo provas da origem da obrigação questionada e da relação jurídica entre as partes, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de reparar.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediço a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No tocante a pretensão de majoração do quantum indenizatório, entendo que não merece reparos, pois deve ser levado em consideração a existência de 02 anotações posteriores, conforme extrato de negativação, colacionado a exordial, as quais inexistem informações a respeito da ilegalidade destas.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada os termos da sentença.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023